Tribunal: TJSP
Processo: 2194870-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 2194870-16.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de Osasco, em que são embargantes MARCELO
LINS e JANE APARECIDA MARTINS LINS e é
embargada PHASER INCORPORAÇÃO SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2194870-16.2020.8.26.0000/50000 - Cr 51220e
2
Voto no 44.008
Embargos de declaração de no
2194870-16.2020.8.26.0000/50000
Processos originários e conexos no
0016989-06.2018.8.26.0405, no 0013890-
91.2019.8.26.0405, no 1018774-20.2017.8.26.0405, no
2146709-77.2017.8.26.0000, no 2223134-77.2019.8.26.0000
e no 2243012-85.2019.8.26.0000
5a Vara Cível de Osasco
Embargantes: Marcelo Lins e Jane Aparecida Martins Lins
Embargada: Phaser Incorporação SPE S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios. Autores interpõem embargos
declaratórios ao acórdão (fls. 699/703). Afirmam-no omisso
na análise do mérito do agravo e impugnam a reintegração
de posse antes da apuração do débito e do trânsito em
julgado.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2194870-16.2020.8.26.0000/50000 - Cr 51220e
3
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a questão nos termos que expôs.
Todos os temas suscitados receberam
análise e constou às expressas que a ausência de perícia se
prejudicou com o acordo.
A ordem de reintegração de posse ficou
mantida, antecedido seu cumprimento de trinta dias para
desocupação voluntária.
Não se confirmando, assim, o vício
apontado, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator